Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701941-19.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: LILIAN REIJANE CANTARINO AGRAVADOS: MERCIO CLEUMER MAGALHAES, WALKIRIA ABREU BARBOSA MAGALHAES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LÍLIAN REIJANE CANTARINO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a existência de dissídio jurisprudencial quanto a tese versada no recurso, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id.18179289, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026